Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRAZIA CONSIGO COM PEDRAS DE CRACK E DINHEIRO, TENDO ESCONDIDOS NAS CERCANIAS BALANÇA DE PRECISÃO E FACA PEQUENA PARA O SEU FRACIONAMENTO E PREPARO. PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILAXIA PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque trazia consigo pedras de crack pesando cada uma vinte centigramas e doze gramas. Havia denúncias anônimas apontando-o como responsável pelo tráfico de drogas em área monitorada, sendo visto escondendo o entorpecente dentro de uma manilha, com acesso de menores que o ajudavam na venda aos usuários.

2 A prisão preventiva é justificada como garantia da ordem pública pelo risco da recidiva, haja vista que o paciente fora anteriormente condenado por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas. Estando em liberdade provisória por esta última infração, volt agora a cometer o mesmo tipo de crime, denotndo a ineficácia das cautelares alternativas à prisão.

3 A administração do Tribunal,por meio da VEP, e do Governo do Distrito Federal, por meio dos administradores do Sistema Penitenciário vêm adotando medidas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, que preservam adequadamente a saúde da população carcerária dos riscos da pandemia. O paciente é jovem e não há notícias de comorbidades, tendo sido recentemente atendimento pelo serviço médico do presídio, sem queixas respiratórias.

4 Ordem denegada.